Tribunal: TJMT
Processo: 0052184-02.2015.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0052184-02.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), KASSIA RABELO SILVA - CPF: 791.687.361-34 (ADVOGADO), ISRAEL ASSER EUGENIO - CPF: 017.508.341-03 (ADVOGADO), EMILIO DANELICHEN - CPF: 109.218.341-87 (APELADO), RONIMARCIO NAVES - CPF: 488.034.211-49 (ADVOGADO), JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR - CPF: 864.629.201-06 (ADVOGADO), DIONE PINTO DA SILVA DANELICHEN - CPF: 229.865.371-20 (APELADO), RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (APELANTE), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA II - SPE LTDA. - CNPJ: 09.203.987/0001-16 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA – ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA – EXTRAPOLAÇÃO DO PERÍODO DE CARÊNCIA – CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR NÃO EVIDENCIADOS – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A compensação por dano moral por atraso em entrega de unidade imobiliária só será possível em excepcionais circunstâncias que sejam comprovadas de plano nos autos, o que não restou configurado. (REsp nº 1.641.037/SP – 2016/0253093-5).

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.

Merece ser mantido o valor fixado a título de dano moral concedido, em observância à situação econômica da parte condenada e, também, da pessoa a ser indenizada, bem como às circunstâncias do caso concreto e aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA - CUIABÁ II- SPE LTDA. E OUTRA., contra sentença, de Id. n.º 42756638, proferida pela MMª Juíza da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, Dra. Olinda De Quadros Altomare Castrillon, que, nos autos da Ação DE Indenização por Danos Morais e Materiais n.º 52184-02.2015.8.11.0041, ajuizada por EMÍLIO DANELICHEN E OUTRA, julgou
parcialmente procedentes
os pedidos iniciais, para: a)
condenar
a empresa apelante ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a título de danos morais a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da sentença e de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ); e b)
condenar
, ainda, a requerida ao pagamento de custas e honorários advocatícios pelas recorrentes, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do CPC.

As apelantes, arguem: a) prescrição do pedido de dano moral; b) a ilegitimidade passiva da empresa Rodobens Negócios Imobiliários S. A., ao argumento de que essa em momento algum figura no contrato de compra e venda firmado entre o recorrido e a empresa Sistema Fácil; c) a ausência de atraso de obras, sendo a entrega condicionada ao pagamento integral do contrato e que, no caso, a unidade adquirida pelos autores lhes foi entregue dentro do prazo de tolerância previsto no contrato; d) a ausência de dano moral, pois não houve o descumprimento contratual; e, por fim, que o
quantum
arbitrado é exorbitante.

Ao final, requer o provimento do recurso para que a ação seja julgada improcedente.

As contrarrazões foram ofertadas, no Id. n.º 57941516 protestando a parte apelada pela manutenção da sentença. Não há preliminares.

É o relatório.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, sem razão a recorrente.

No que tange a prescrição, tem-se que o prazo prescricional para ajuizar ação contra construtora por atraso na entrega de imóvel é de dez anos, pois se trata de descumprimento contratual, o que garante a aplicação do artigo 205 do Código Civil. O entendimento é da 3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido, o STJ consolidou entendimento acerca do tema, confira:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANOS MATERIAIS. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE DA RECORRENTE. CORREÇÃO MONETÁRIA. INVERSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS NºS 5 E 7/STJ.

(...)

2. A pretensão indenizatória nascida do inadimplemento contratual obedece ao prazo de prescrição decenal (art. 205 do CC), dada a natureza obrigacional e pessoal da relação e a inexistência de prazo específico. Precedentes. 3. Tendo a Corte de origem concluído, à luz da prova dos autos, no sentido da configuração da responsabilidade da recorrente e do índice de correção monetária aplicável à espécie, inviável a inversão do julgado, por força das Súmulas nºs 5 e 7/STJ. 4. Agravo regimental não provido." (AgRg no REsp n. 1.384.376/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de 2/2/2016.)

Portanto, não há que se falar em prescrição.

Quanto a ilegitimidade passiva da empresa Rodobens Negócios Imobiliários S. A., pois o c. STJ assentou, em sede de recurso repetitivo, o entendimento acerca da “
legitimidade passiva 'ad causam' da incorporadora, na condição de promitente-vendedora, para responder pela restituição ao consumidor dos valores pagos a título de comissão de corretagem e de taxa de assessoria técnico-imobiliária, nas demandas em que se alega prática abusiva na transferência desses encargos ao consumidor
” (STJ - SEGUNDA SEÇÃO - REsp 1.551.951/SP - Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO - julgado em 24/08/2016 - DJe 06/09/2016).

Outro não é o entendimento adotado por este Tribunal de Justiça, confira:

“APELAÇÃO CÍVEL - ILEGITIMIDADE PASSIVA E AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR - TEORIA DA ASSERÇÃO - PRELIMINARES REJEITADAS - MÉRITO - EMBARGOS DE TERCEIRO - DEFESA DA MEAÇÃO DE PESSOA QUE SE AFIRMA CONVIVENTE EM UNIÃO ESTÁVEL COM O DEVEDOR - EVIDÊNCIA DE RELAÇÕES PARALELAS - CONTRATO AQUISITIVO FIRMADO PELA ESPOSA DO EXECUTADO - INEXISTÊNCIA DE PROVA DA POSSE – RECURSO DESPROVIDO.
As condições da ação se verificam em abstrato, a partir das afirmações formuladas pelo autor da ação.
”. (RAC 22.286/2011, 1ª Câm. Cív., Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 30.08.2011) (grifo nosso)

Assim, tendo a parte autora ingressado, também, com o pedido de restituição dos valores pagos a título de taxa de corretagem contra a ré, resta evidente a sua legitimidade para figurar no polo passivo da ação quanto ao aludido pleito.

A pretensão da lide está embasada no atraso da entrega do imóvel objeto do pacto de compra e venda celebrado entre as partes, logo vê-se o interesse de agir, pois presente, na hipótese, o binômio necessidade/adequação na medida em que a parte teve que se valer da via judicial para ver satisfeita a sua pretensão.

Não obstante os argumentos lançados pela parte apelante, o simples fato de a taxa de evolução de obra ser paga à Caixa Econômica Federal durante a construção do empreendimento, não justifica a formação do litisconsórcio passivo, já que a CEF é apenas o agente financiador, devendo a construtora responder pelas obrigações contratuais e cobranças indevidas, uma vez que plenamente demonstrado o pagamento destas.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE HABITACIONAL – ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL CARACTERIZADO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA -
PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL (ILEGITIMIDADE) - REJEITADA –
ATRASO NA ENTREGA DA OBRA E DAS CHAVES– EXAURIMENTO DE TODOS OS PRAZOS CONTRATUAIS - ATRASO INJUSTIFICADO - DANOS MORAIS – CONFIGURADOS – DEVER DE INDENIZAR - DANOS MATERIAIS (DANOS EMERGENTES) – ALUGUÉIS COMPROVADOS – “TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA” – DEVOLUÇÃO DEVIDA NA FORMA SIMPLES - SENTENÇA REFORMADA QUANTO AO DANO MORAL – RECURSO ADESIVO INCORPORADORA E IMOBILIÁRIA – IMPROVIDO .1.
A inclusão da Caixa Econômica Federal no polo passivo da demanda é desnecessária, pois ela atuou somente como agente financeiro responsável pelo financiamento realizado pelo Apelado, continuando a Construtora com a obrigação de cumprir os prazos pactuados.
2.1. A compensação/ressarcimento dos alugueis gastos pela adquirente após o prazo final para ENTREGA do imóvel deve perdurar até a data da efetiva ENTREGA das chaves. 2. A situação enfrentada pela autora não ficou no plano do mero aborrecimento em decorrência de simples inadimplemento contratual, já que o ATRASO injustificado na ENTREGA do imóvel gerou ansiedade, sentimento de ludibrio e frustração, especialmente por ver atingindo o sonho da aquisição da casa própria, aspectos que, por si só, bastam à caracterização do dano extrapatrimonial.3.Estes danos devem ser sopesados em seus variados aspectos e arbitrar o valor dentro da razoabilidade e da proporcionalidade, no caso, R$ 10.000,00. Correção monetária a partir do julgamento pelo Tribunal e juros de mora, em sendo desacerto contratual, a partir da citação válida.4.No que tange aos danos emergentes, caracterizado na necessidade de locação de moradia e pela impossibilidade de uso do imóvel adquirido, comprovado, deve prevalecer o entendimento singular, porém deve compreender o período de setembro de 2012 até a efetiva ENTREGA do imóvel.5. Quanto aos “juros de OBRA” ou “taxa de evolução de construção”, no período de ATRASO de ENTREGA do imóvel, sendo uma responsabilidade da construtora a sua restituição é devida na forma simples, pois, não foi comprovada má-fé quando cOBRAdas do adquirente.”
(TJMT, RAC nº 152010/2017, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/08/2018, Publicado no DJE 27/08/2018 - grifei)

Além disso, embora a construtora não

seja a responsável direta pela cobrança de tais valores, porquanto previstos no contrato de financiamento celebrado entre a parte autora e a Caixa Econômica Federal, ela responde perante o consumidor (comprador), se restar demonstrado que tal cobrança persistiu após a entrega das chaves até a regularização do imóvel com a expedição da certidão de habite-se.

Dessa forma, tendo a parte autora sustentado que arcou com o pagamento da taxa de evolução de obras após o prazo previsto para a conclusão do imóvel e a efetiva entrega das chaves, por exclusiva culpa da construtora que não realizou a entrega do imóvel devidamente regularizado, possui a parte apelante legitimidade para figurar no polo passivo da presente demanda.

Desse modo, em conformidade com o sistema consagrado no nosso ordenamento processual, constitui parte legítima para figurar no pólo passivo da relação processual aquele que, em tese, suportará os efeitos oriundos da satisfação da pretensão deduzida em juízo.

Nesse sentido leciona Humberto Theodoro Júnior, citando Arruda Alvim, que
“a legitimidade do réu decorre do fato de ser ele a pessoa indicada, em sendo procedente a ação, a suportar os efeitos oriundos da sentença”
(in Curso de Direito Processual Civil; Vol. I; 44ª. Ed; Forense; pág. 67).

Ademais, ficou comprovado que durante o período em que perdurou a fase de construção, os apelados foram pontuais com suas obrigações, porém a construtora, além de entregar o imóvel com meses de atraso, deram causa a cobrança da fase de construção por período além do previsto contratualmente.

Conforme bem apontado pela Magistrada
a quo
, houve um considerável atraso na entrega da unidade adquirida no Condomínio Rio Claro, pois a data prevista para entrega era outubro/2011, contudo, esta só ocorreu em 15.05.2013, para evitar tautologia, transcrevo trecho pertinente da sentença:

“...Consta dos autos que a parte autora, celebrou contrato de compra e venda de bem imóvel para entrega futura com a empresa requerida, tendo por objeto uma casa do empreendimento Condomínio Rio Claro descrito na inicial, assinalando-se prazo para a entrega da obra em novembro de 2011.

A aquisição de imóvel na planta é feita, ordinariamente, por meio de contratos celebrados para pagamento parcelado do respectivo preço, sendo caracterizados, juridicamente, como contratos de promessa de compra e venda, em que o vendedor promete vender ao comprador, e este, por sua vez, se compromete a comprar o imóvel objeto do contrato.

As provas apresentadas nos autos dão ensejo ao direito de indenização por danos morais, pois são suficientes para demonstrar o abalo sofrido pelos autores, que caracteriza mais do que meros dissabores ao consumidor, mas efetivo abalo suscetível de indenização.

Evidente que a frustração e o adiamento de relevante projeto de vida – casa própria, afora os danos suportados na esfera patrimonial, causaram lesões no âmbito psíquico da autora, ultrapassando a margem do aborrecimento comum do cotidiano.

No caso, além da parte recorrente não refutar o prazo indicado pelos autores, na inicial, de que a
entrega ocorreria em outubro/2011
, não trouxeram aos autos nada indicando que cumpriram a formalidade indicada no contrato no Item 6.2 concernente a comunicação por escrito acerca do prazo finalização da unidade autônoma por eles adquirida.

Logo, não merece prosperar a tese de inexistência de atraso ou de ausência de responsabilidade da construtora.

Nesse sentido, esta Corte já se pronunciou:

“APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ATRASO NA ENTREGA DAS CHAVES – EVIDENCIADO
– CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA NÃO CONTRATADA – DOCUMENTO NOVO - ART. 435, CPC - IMPOSSIBILIDADE - NÃO DEMONSTRADO JUSTO MOTIVO DE IMPEDIMENTO DA JUNTADA EM MOMENTO OPORTUNO - DANOS MATERIAIS E MORAIS – CARACTERIZAÇÃO – VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO EM PATAMAR ADEQUADO – RECURSO DESPROVIDO. Se os documentos juntados com a APELAÇÃO referem-se a fato ocorrido anteriormente ao ajuizamento da ação e, ausente demonstração de impossibilidade de produção da referida prova, em momento oportuno, não se permite reputá-los como novos, nos moldes definidos pelo artigo 435 e seu parágrafo único, do Código de Processo Civil. Embora admissível a prorrogação da conclusão da OBRA por cento e oitenta dias, se ausente cláusula de tolerância no contrato entabulado entre as partes, a circunstância impede contemplar a pretendida prorrogação. A empresa que exerce atividade de construção responderá pelos danos materiais e morais decorrentes do atraso na entrega de imóvel objeto de contrato de compra e venda, bem como pela restituição da TAXA de EVOLUÇÃO de OBRA, a partir do momento em que se configurou o atraso.Não se mostra razoável reduzir o valor da indenização por dano moral, se fixada em valor adequado e proporcional à extensão do dano.”
(N.U 0023266-51.2016.8.11.0041, APELAÇÃO CÍVEL, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/11/2018, Publicado no DJE 28/11/2018)

Assim, não há como eximir a responsabilidade das apelantes pelo atraso na entrega da obra, uma vez que não se pode transferir ao consumidor os riscos inerentes ao ramo de construção civil, assumidos por elas, na qualidade de incorporadora e construtora de bens imóveis.

Desse modo, diante do descumprimento contratual das empreendedoras, entendo que não merece decote a bem lançada sentença.

De mais a mais, verificado o atraso na entrega na obra, resta demonstrada a falha na prestação do serviço por parte da ré, ora apelante, tendo em vista que, apesar da parte autora ter adimplido com suas obrigações, o imóvel somente foi entregue em 13.05.2013, tratando-se de responsabilidade objetiva pelo serviço defeituoso prestado, e também pelos danos causados, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, assegurando a efetiva indenização do consumidor por todos os prejuízos suportados.

Com relação ao dano moral diante do descumprimento do contrato de forma injustificável está caracterizado, vez que afetou diretamente a vida dos autores, causando-lhe prejuízos, perturbação e aflição que devem ser indenizados, não se tratando de mero dissabor ou aborrecimento cotidiano.

Senão vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA - ATRASO NA ENTREGA - TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA CONSTRUTORA - ART. 14 DO CDC - DANO MORAL E LUCROS CESSANTES PRESUMIDOS - QUANTUM ADEQUADO - CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA DEVIDA DESDE QUANDO ULTRAPASSADO O PRAZO DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS - VINCULAÇÃO AO HABITE-SE - DESCABIMENTO - MULTA CONTRATUAL CUMULÁVEL COM LUCROS CESSANTES - NATUREZA JURÍDICA DIVERSA - EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO - INAPLICABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. A construtora é objetivamente responsável pelo cumprimento do prazo contratual, não configurando hipótese de caso fortuito ou motivo de força maior o embargo do empreendimento ou qualquer outro tipo de entrave administrativo, já que se trata de res inter alios acta em relação ao promitente comprador. O excessivo atraso na entrega de imóvel comercializado na planta configura ato ilícito, e gera dano moral e lucros cessantes presumidos, o que dispensa a produção de prova. [...].”
(TJMT - Ap 59396/2016, Des. Rubens De Oliveira Santos Filho, Sexta Câmara Cível, Julgado em 15/06/2016, Publicado no DJE 17/06/2016)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA - COMPRA E VENDA DE IMÓVEL ADQUIRIDO NA PLANTA – ATRASO DA CONSTRUTORA NA ENTREGA - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR – REJEITADA – MÉRITO: TERMO DE QUITAÇÃO – COAÇÃO – NULIDADE – CLÁUSULA PENAL SEM CARÁTER COMPENSATÓRIO – POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM DEMAIS INDENIZAÇÕES – ENRIQUECIMENTO ILÍCITO E BIS IN IDEM – INOCORRÊNCIA – LUCROS CESSANTES PRESUMIDOS – POSSIBILIDADE - COMISSÃO DE CORRETAGEM - AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA DA RESPONSABILIDADE DO COMPRADOR PELO PAGAMENTO – RESTITUIÇÃO – FORMA SIMPLES – FATO DO PRÍNCIPE COMO EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE CIVIL – INAPLICABILIDADE - DANO MORAL CONFIGURADO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] A frustração e o adiamento de relevante projeto de vida (casa própria), afora os danos suportados na esfera patrimonial, causam lesões no âmbito psíquico do consumidor, ultrapassando a margem do aborrecimento comum do cotidiano, mas efetivo abalo suscetível de indenização.”
(TJMT, Ap 5102/2016, Des. Sebastião De Moraes Filho, Segunda Câmara Cível, Julgado Em 13/04/2016, Publicado No Dje 18/04/2016)

Desse modo, tenho que o
quantum
arbitrado pela Magistrada
a quo
a título de danos morais (R$15.000,00) deve ser mantido.

Consolidou-se nos Tribunais Superiores o entendimento de que o valor dos danos morais deve ser arbitrado considerando o reconhecido poder econômico do réu e do autor, o caráter pedagógico da indenização, o grau de responsabilidade frente ao dano causado, a compensação do abalo moral sofrido pelo autor e impedir reiterada conduta abusiva do réu.

Nessa ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral, tais como a proporcionalidade e a razoabilidade.

Desse entendimento decorre que o valor do dano moral não pode representar um enriquecimento sem causa para a vítima, como também não pode ser insignificante a ponto de não representar uma punição ao ofensor.

Sobre o tema, segue a doutrina de Christiano Almeida do Valle:

“
De fato, nas decisões sobre os danos morais, o juiz se defronta com danos que não são verificáveis facilmente em toda sua força e extensão. É que o âmbito do dano moral reside no íntimo, nos profundos arcanos da pessoa, onde está a dor com seu cotejo de miséria. Por um lado, a dor pode transparecer claramente na fisionomia da pessoa, por outro, pode ocultar-se no seu coração de modo a não ser percebida. De sorte que, para aquilatar essa dor o juiz deve descer à mais profunda psique da pessoa e, como psicólogo, desvendar o sofrimento.”
(In Dano Moral. Doutrina, Modelos e Jurisprudência. Editora AIDE, pág. 65)

Compulsando os autos, entendo que deve ser mantido o valor fixado pelo Julgador
a quo
, em observância à situação econômica do ofensor, mas, também, à condição da pessoa a ser indenizada, bem como às circunstâncias do caso concreto e aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Assim,
tenho que o montante arbitrado na sentença, de R$15.000,00 (quinze mil reais), a título de dano moral, atende aos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade
e guarda relação com os parâmetros adotados por esta Câmara em vários julgados pretéritos, não merecendo amparo a pretensão do apelante.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença.

Sem incidência de honorários recursais, ante o arbitramento no percentual máximo pelo Juízo
a quo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020